Tribunal: TJDFT
Processo: 0726048-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

2. Tendo em vista que as provas e argumento indispensáveis foram detidamente analisados pelo julgador, o qual expôs de forma devidamente fundamentada as razões de seu convencimento, não há que se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.

3. Os depoimentos dos policiais militares revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas nos autos.

4. Os depoimentos convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, corroborados pela declaração extrajudicial do usuário, formam um conjunto probatório suficiente para amparar a condenação.

5. Recurso conhecido e desprovido.